Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-72.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE BRUM BANDEIRA JUNIOR APELADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO DESPACHO Intime-se o advogado do apelante para demonstrar a correspondência entre o telegrama enviado (id 62268226) e o recibo apresentado (id 62619369), visto que o número mencionado no recibo não coincide com o número do telegrama apresentado. Alternativamente, que comprove que o número de telefone para o qual a comunicação foi enviada é do apelante, inclusive mediante juntada de tela de dados do contato. Destaco que o advogado permanece como representante processual do apelante até que a regularidade de sua renúncia seja demonstrada mediante comprovação da ciência inequívoca dele, ocasião em que a contagem dos dez (10) dias previstos no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil iniciará. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator